Tribunal: STF
Processo: AI 677256
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. ART 121,
   CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO
   SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
II -
   Inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
   Incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.